Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 492. DISTINÇÃO. ATO-FATO INDENIZATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese o embargante fundamenta o recurso na suposta ausência de apreciação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema no 492.
2. O fundamento do acórdão ora impugnado é claramente no sentido de que os aspectos concernentes à associação do morador são irrelevantes, pois a questão trata de ato-fato indenizativo, ou seja, a pretensão ao recebimento dos valores não pagos pelo morador que se encontra em mora e alega não ter se associado tem natureza indenizatória (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Assim, o voto condutor deve ser lido com a devida atenção.
3. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.